Tribunal: TJDFT
Processo: 0720226-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0720226-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: KEILA CRISTINA DE ARAUJO REIS, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido de ID 26270453 e concedo o prazo de 10 (dez) dias, para que a credora KEILA CRISTINA DE ARAUJO REIS cumpra a determinação exarada no despacho de ID 25857145 e apresente: a) original ou cópia autenticada de relatório médico que comprove a gravidade de sua doença, acompanhado do número da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID). Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac